Tribunal: TJMT
Processo: 0001462-42.2007.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO

Número do Protocolo: 133398/2013
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESIDENTE DA FEMA – ACRÉSCIMO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM OS RENDIMENTOS – NÃO VERIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Restando demonstrado que o agente possuía outras fontes de renda além daquela decorrente do exercício do cargo de Presidente da FEMA, a conferir-lhe idoneidade financeira para o acréscimo patrimonial objurgado, a confirmação da sentença que julgou improcedente o pedido é medida que se impõe.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capitaç que, nos autos da Ação Civil de Responsabilização pela Prática de Ato de Improbidade Administrativa com Pedido Liminar de Indisponibilidade e Sequestro de Bens proposta em face de MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO (proc. n. 0001462-42.2007.8.11.0041), julgou improcedentes os pedidos.
Em suas razões, aduz que o conjunto probatório demonstra que o Apelado amealhou um patrimônio e movimentou valores financeiros no período em que esteve no comando da Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA (jan. 2003 a junho de 2005), extraordinariamente superiores aos seus rendimentos.
Alega que a julgadora se limitou a fazer referências breves a um ou outro bem amealhado dentre aqueles descritos na inicial e baseou suas conclusões tão somente nas palavras de testemunhas trazidas pelo Recorrido que afirmaram ter conhecimento de que ele exercia outras atividades que lhe proporcionavam renda, tais como corretagem, aluguel de máquinas pesadas e participação societária em um motel.
Assevera que o Apelado não trouxe qualquer documento que pudesse confirmar as declarações das testemunhas ou os ganhos efetivamente obtidos com aquelas supostas atividades para fins de comprovação da origem lícita dos bens.
Descreve os bens adquiridos pelo Recorrido no período e afirma, após análise da aquisição de cada um deles, que não tiveram origem ilícita, porquanto não demonstrado por ele a fonte dos recursos que poderia explicar o aumento patrimonial.
Pontua que as informações provenientes da quebra de sigilo bancário “revelam que ele recebeu, no período em que esteve à frente do órgão ambiental estadual, créditos não identificados (depósitos, teds, docs, etc), no valor de R$ 947.868,88 (novecentos e quarenta e sete mil oitocentos e sessenta e oito reais oitenta e oito centavos)”.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para que seja reconhecida a prática de atos ímprobos do Apelado, impondo-se a ele todas as sanções descritas no art. 12, I, da Lei de Improbidade.
Contrarrazões às fls. 3043/3048.
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de fls. 3.069/3.071, opina pelo provimento do recurso.
Na decisão de fls. 3074/3075, o Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, determinou a suspensão do curso do processo e a remessa de cópia da sentença a ser prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso da Justiça Federal na ação penal promovida contra o Recorrido (autos n. 2003.36.00.007606-6), que visa apurar a eventual prática da advocacia administrativa e crimes contra a administração ambiental.
Por derradeiro, às fls. 3095/3099, referida sentença foi juntada aos autos, indicando a extinção da punibilidade em razão da prescrição punitiva estatal pela pena em abstrato, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, IV e VI, todos do CP, e o seu trânsito em julgado em 30/01/2017
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO aduzindo, em síntese, que o demandado, ao tempo que ocupou o cargo de Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA (janeiro de 2003 a junho de 2005), obteve renda e adquiriu bens em montante muito superior aos rendimentos auferidos no período.
Para tanto, sustentou que, a despeito do ora Apelado ter declarado à Receita Federal um rendimento total, no período, de R$ 520.237,34, restou demonstrado que ele amealhou, no período, um patrimônio superior a sete milhões de reais, dos quais R$ 6.778.400,00 encontram-se descoberto e sem justificativa.
Após a devida instrução processual, os pedidos foram julgados improcedentes, por entender o Juízo a quo ter o Apelado comprovado possuir outras fontes de renda a conferir-lhe idoneidade financeira para o acréscimo patrimonial, o que ensejou a interposição do presente apelo.
Pois bem. O Apelado confessou nos autos que não declarava todo seu patrimônio à Receita Federal. Todavia, a prática de eventual sonegação fiscal é matéria a ser apurada na esfera criminal. No presente caso, discute-se a suposta ocorrência de improbidade administrativa por suposto acréscimo patrimonial indevido.
Nesse contexto, consoante entendimento pacífico do STJ, cabe ao Ministério Público comprovar o acréscimo desproporcional do patrimônio do servidor, ao passo que ao Réu recai o ônus de demonstrar que tal evolução patrimonial ocorreu de forma lícita, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUMENTO PATRIMONIAL SEM JUSTIFICATIVA LEGAL. ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990 E ART. 9o, VII, DA LEI 8.429/1992. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCREMENTO PATRIMONIAL. RELAÇÃO COM DESVIO FUNCIONAL. DESNECESSIDADE. JUSTIFICATIVA DA ORIGEM DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DO SERVIDOR. PENA DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. NATUREZA CONTRIBUTIVA/PREVIDENCIÁRIA DO BENEFÍCIO. EC 20/1998. CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. MEDIDA LIMINAR REVOGADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) 9. "A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que em matéria de enriquecimento ilícito, cabe à Administração comprovar o incremento patrimonial significativo e incompatível com as fontes de renda do servidor. Por outro lado, é do servidor acusado o ônus de demonstrar a licitude da evolução patrimonial constatada pela administração, sob pena de configuração de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito" (MS 20.765/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 14.2.2017). Com a mesma compreensão: MS 18.460/DF, Rel. Ministro Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2.4.2014; MS 21.084/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 1o.12.2016; MS 19.782/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 6.4.2016; AgRg no AREsp 548.901/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.2.2016; MS 13.142/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 4.8.2015; MS 12.660/DF, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE), Terceira Seção, DJe 22.8.2014; e AgRg no AREsp 187.235/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 16.10.2012.” (...) (MS 21.708/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 11/09/2019) (destaquei)

In casu, a despeito das alegações recursais, tenho que a sentença não merece reforma.
Restou comprovado, através das declarações de imposto de renda dos anos de 2005 a 2007 (fls. 2385/2391), que o imóvel rural de lotes n. 181 e 182, no Município de Sinop-MT, apesar de terem sido apontados pelo Apelante como de propriedade do Recorrido, são, em verdade, de Francisco Carlos Ferres.
O mesmo deve ser dito quanto à escavadeira hidráulica PC 150 (ano 1998) e a máquina FD-9, chassi 11055, de propriedade de Francisco Carlos Ferres, como se verifica dos contratos de compra e venda, contrato de financiamento e declarações de imposto de renda de fls. 2395/2415.
Acerca do trator Caterpillar, modelo D6 ERS, defende o Parquet, com base no depoimento da testemunha José Graciano, prestado perante o órgão ministerial (fls. 594/596), que o bem foi adquirido pelo Apelado em fevereiro de 2003. Contudo, verifica-se do teor do referido depoimento, que a testemunha, em verdade, indicou que tal aquisição teria ocorrido “no final do ano de 2002”, ou seja, antes do Recorrido ter sido nomeado para o cargo de Presidente da FEMA, em janeiro de 2003, de modo que não pode ser utilizado com fundamento para a alegação de enriquecimento ilícito em virtude do cargo.
O imóvel rural denominado Fazenda Bandeira, nesta Capital, foi adquirido através do instrumento particular de permuta de imóveis de fls. 2423/2425, no qual o Apelado permutou o apartamento n. 302 do Edifício Miguel Sutil, adquirido no ano de 2000, isto é, 3 anos antes da nomeação no cargo, como se verifica pela declaração de imposto de renda do mesmo ano à fl. 125.
Referida transação foi, inclusive, confirmada pelo depoimento da testemunha Arlindo Woberto (fl. 2745), representante da Construtora Camilotti Ltda., que figurou como contratante no instrumento de permuta, que informou que passou diretamente o imóvel rural do nome do antigo proprietário, Des. Evandro Stábile, e que a escritura demorou para ser efetivada.
Outrossim, como se verifica do contrato de fls. 1089/1091 e escritura pública de fl. 2421, além do depoimento da testemunha supracitada, os apartamentos 201, 202 e 203 do Edifício Torre do Sol, localizados nesta Capital, foram adquiridos mediante permuta com área rural adquirida junto à Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. – Embratel, aquisição esta contra a qual não se verifica qualquer insurgência por parte do Apelante.
Por sua vez, no que se refere aos demais bens elencados pelo Recorrente como sendo de origem ilícita, restou demonstrado nos autos que o Recorrido possuía outras atividades econômicas e fontes de renda, além daquela proveniente da função pública, a indicar sua capacidade financeira.
Com efeito, do contrato de compra e venda de fls. 2429/2430, verifica-se que o Recorrente é sócio do “Motel Álibi” desde o ano de 1994, o que foi também foi confirmado pelos depoimentos das testemunhas Abraham Francisco Ferres, Jairo Mioto, Adenaldes Azevedo, Arlindo Woberto e Lauro Diavan Neto (fls. 2645, 2689, 2745 e 2785).
Referidas testemunhas, em especial Adenaldes Azevedo (fl. 2689), que afirmou que abriu em conjunto com o Apelado uma garagem de carros em 1993, e Arlindo Wobeto (fl. 2745), que afirmou que a primeira transação imobiliária que com ele realizou ocorreu em 1992, confirmaram que o Recorrido já exercia as atividades de corretagem de carros e imóveis desde a década de 90.
Soma-se a isso o aluguel que recebia com a locação de diversas máquinas pesadas de sua propriedade desde o ano de 1998, consoante declarações das testemunhas e locatários Marcos Villaça (fl. 2738) e Abraham Whisby (fl. 2645), bem como a porcentagem de lucros referente a administração das máquinas de propriedade de Francisco Ferres, conforme por ambos afirmado nos autos (fls. 2245, 2393 e 2689).
Aliás, ao que se infere do depoimento da testemunha Rodolfo Eugênio Pressoti acerca dos valores envolvidos no aluguel de máquinas pesadas (fl. 2689), o Apelado auferia, tão somente com a locação das 5 máquinas que possuía à época, cerca de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) mensais.
Insta consignar, como salientado pelo Juízo a quo, que em momento algum dos autos foi questionada a idoneidade das testemunhas ouvidas em juízo.
Como se vê, à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos, entendo que o órgão ministerial não demonstrou, com a segurança jurídica necessária, a prática de improbidade administrativa por parte do Apelado que, a seu turno, comprovou de forma satisfatória possuir outras fontes de renda além daquela decorrente do cargo público, a conferir-lhe idoneidade financeira para a acréscimo patrimonial objurgado, de forma que a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PATRIMÔNIO APURADO A DESCOBERTO. INCOMPATIBILIDADE COM OS RENDIMENTOS AUFERIDOS PELO APELANTE. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE QUE A VANTAGEM PATRIMONIAL SUPOSTAMENTE INDEVIDA DECORREU DO EXERCÍCIO DO CARGO. PROVIMENTO. 1. Recurso contra sentença de procedência em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 2. No que diz com o patrimônio apurado a descoberto no ano calendário de 2004, além de se afigurar ínfima a diferença encontrada, paira dúvida quanto a sua titularidade, pois, conforme assentado no próprio ato recorrido, os valores seriam incompatíveis com os rendimentos do apelante e de seu cônjuge. 3. Com relação ao fundamento de que caberia ao apelante comprovar nos anos calendário de 2002 e 2003 a compatibilidade da movimentação financeira na conta bancária de sua titularidade com sua renda declarada, o referido configura inversão do ônus probatório, incompatível com a apuração da prática de ato de improbidade administrativa. 4. A Lei no 8.429/92, em seu artigo 9o, ao tipificar os atos de improbidade administrativa que importam em enriquecimento ilícito, traz como pressuposto das diversas condutas que enumera, de que a vantagem patrimonial indevida auferida decorra do exercício do cargo o que em momento algum restou evidenciado. 5. Incomprovada a prática de atos de improbidade a dar ensejo à condenação imposta. 6. Apelo provido. (TJRJ, Ap. 0304591-12.2009.8.19.0001, DES. ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, NONA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/01/2015)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ARTS. 9o, VII, E 11, CAPUT, AMBOS DA LEI 8.429/92. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE NEXO ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E O ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. APELO NÃO PROVIDO. 1. A presente ação de improbidade foi ajuizada com o intuito de condenar os requeridos nas sanções previstas no art. 12, I e III, da Lei 8.429/92 por suposta prática de ato de improbidade em decorrência da acumulação de bens e valores incompatíveis com as rendas e valores declarados à Receita Federal. 2. As hipóteses de enriquecimento ilícito guardam correspondência com o exercício do cargo ou função pública, ou seja, o aumento patrimonial do agente deve ser originário de causa ilícita em razão do exercício indevido da função pública (abuso de confiança, excesso de poder, tráfico de influência), de sorte que inexistindo tal nexo de causalidade não há que se falar em improbidade administrativa. (Precedente desta Corte). 3. Os fatos narrados pelo Ministério Público Federal não se revelam aptos à tutela pretendida, pois não houve indicação da conduta, omissiva ou comissiva, por meio da qual o requerido Adélio Cláudio Basile Martins auferiu vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo junto ao Ministério da Justiça. 4. Ficou demonstrado que o requerido possui outras fontes de rendimentos provenientes de atividade agropecuária e da empresa por ele constituída com os demais requeridos. Não comprovou o MPF que a empresa ABCM - Assessoria, Consultoria, Empreendimento e Participações Ltda. Tinha sido utilizada para legitimar recursos de origem ilícita, pelo que a condenação por ato de improbidade administrativa não pode ocorrer por mera suposição. 5. Não há que se falar em ato atentatório ao princípio da legalidade, consubstanciado na apresentação de declaração de rendimentos dolosamente falsas, considerando que a existência de irregularidades no preenchimento da declaração de bens não é suficiente, por si só, para configurar a prática de ato de improbidade administrativa, a teor do art. 11, caput, da Lei 8.429/92, sendo necessária a comprovação da real desproporção da renda e do patrimônio do servidor. 6. Não tendo o MPF, a teor do art. 333, I, do CPC, comprovado que a evolução patrimonial do agente público adveio de ato ilícito relacionado ao exercício da função pública, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido. 7. Inexistindo prova da prática de ato de improbidade administrativa por parte do requerido, não há como os demais requeridos responderem por ato de improbidade, considerando o entendimento consolidado da jurisprudência no sentido de que o particular não pode, isoladamente, responder por ação de improbidade administrativa, porquanto a prática de ato ímprobo deve ocorrer no exercício da atividade pública, exigindo-se a presença de pelo menos um agente público no polo passivo da demanda. (Precedentes do STJ e desta Corte). 8. Apelação não provida. (TRF-1, AC 0044310-67.2007.4.01.3400, DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, TERCEIRA TURMA, e-DJF1 20/02/2015)

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR